Tribunal: TJDFT
Processo: 0715880-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE E CAUSA DE AUMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA PARCIAL. CONCURSO MATERIAL. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado por crimes sexuais praticados contra sua sobrinha, menor de idade à época dos fatos, em contexto de violência doméstica e familiar, com coabitação e relação de dependência econômica. A sentença absolveu o apelante quanto ao crime do art. 213 do CP (quarta sequência), mas o condenou por estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, por várias vezes) e exploração sexual de adolescente (art. 218-B, caput), com aplicação das agravantes do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do CP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima é suficiente para fundamentar a condenação; (ii) verificar a existência de contradições capazes de comprometer a credibilidade do relato; (iii) analisar a alegação de perda de uma chance probatória pela não produção de provas; (iv) examinar a ocorrência de bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP; (v) avaliar a legalidade da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes sexuais, especialmente no contexto de violência doméstica, tem elevado valor probatório quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
4. Verifica-se que o relato da vítima é detalhado, cronológico e harmônico, sem contradições relevantes, sendo corroborado pelo contexto familiar, pela dependência econômica, pela dinâmica intrafamiliar e por elementos confirmados pelo próprio acusado.
5. As alegadas contradições quanto ao período dos fatos foram enfrentadas e afastadas pela sentença, que reconheceu a compatibilidade entre as imputações e os depoimentos, não havendo divergência relevante capaz de abalar a credibilidade da vítima.
6. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando inexistente desídia estatal e quando a Defesa teve plena oportunidade de indicar testemunhas ou provas, inclusive tendo se oposto ao exame de DNA requerido pelo Ministério Público, conduta que impede sua posterior invocação como fragilidade do acervo probatório.
7. A ausência de exame de corpo de delito não compromete a materialidade dos crimes sexuais praticados anos antes da denúncia, sendo possível sua comprovação por outros meios, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
8. Inexiste bis in idem na incidência simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal. A diferenciação entre o contexto de convivência doméstica ou de coabitação e a especial posição de autoridade exercida pelo agente justifica a aplicação conjunta de ambos os vetores, sem duplicidade valorativa.
9. Inviável o reconhecimento de continuidade delitiva entre todos os crimes, diante do expressivo lapso temporal entre os blocos delitivos e da diversidade de bens jurídicos protegidos, justificando-se o concurso material.
10. A indenização por danos morais decorrentes de crimes sexuais é presumida e pode ser fixada na sentença penal condenatória com base na gravidade concreta dos fatos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f", 69, 71, 217-A, caput, 218-B, caput, e 226, II; CPP, arts. 387, IV, 563, 565; Lei 11.340/2006, arts. 5o, I e II, e 7o, III; Lei 14.344/2022, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 894.730/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024.